Tribunal: TJES
Processo: 5001568-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001568-30.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARDUUS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIA – MORA IMPUTADA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Não obstante a alegação de que o exequente foi intimado do ato infrutífero na data de 23/09/2013, fluindo, a partir de então, o prazo prescricional, infere-se dos autos que a tentativa de constrição
foi realizada
pelo juízo
em nome de pessoa jurídica distinta
.

2 - A diligência via BACENJUD utilizando o CNPJ correto somente foi realizada no ano de 2017, oportunidade em que, devidamente intimado, pleiteou o credor a expedição de mandado de penhora para o domicílio fiscal da devedora, além da devida regularização processual decorrente da sucessão empresarial.

3 - Não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente porque a parte não pode ser prejudicada pelo equívoco do Poder Judiciário ao realizar a consulta nos sistemas judiciais.

4 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001568-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
CARDUUS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carduus Participações e Investimentos Ltda. em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pela municipalidade,

que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

Em suas razões (id. 7259637) aduz a recorrente, inicialmente, que na data de 02/04/2012 foi requerida a penhora online, sendo o exequente intimado do ato infrutífero em 23/09/2013.

Sustenta que o simples peticionamento não afasta a inércia do credor, sendo necessária a prática de atos que possam levar à efetiva constrição patrimonial para satisfação da obrigação.

E mais: a orientação do STJ é clara no sentido de que uma vez não localizados bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano e, findo o prazo de doze meses, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, sendo mister a reforma do
decisum
para declarar prescrita a pretensão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos se o crédito tributário estampado na CDA nº 8.086/2008 estaria fulminado pela prescrição intercorrente.

Como delineado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo,
“n
em o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do
prazo
de 1 ano de
suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu
início.

No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo
de
suspensão,
na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a
suspensão
do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a
suspensão
do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão
a 1 ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à
suspensão
do art. 40 da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o
prazo,
ex
lege
[...]"
(REsp 1340553/RS).

No caso em discussão, não obstante a alegação de que o exequente foi intimado do ato infrutífero na data de 23/09/2013, fluindo, a partir de então, o prazo prescricional, infere-se dos autos que a tentativa de constrição
foi realizada
pelo juízo
em nome de pessoa jurídica distinta
.

A diligência via BACENJUD utilizando o CNPJ correto somente foi realizada no ano de 2017, oportunidade em que, devidamente intimado, pleiteou o credor a expedição de mandado de penhora para o domicílio fiscal da devedora, além da devida regularização processual decorrente da sucessão empresarial.

Portanto, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente porque a parte não pode ser prejudicada pelo equívoco do Poder Judiciário ao realizar a consulta nos sistemas judiciais.

É o entendimento da jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. DECISÃO QUE AFASTA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.
PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR PERÍODO SUPERIOR A 08 ANOS. NÃO DECORREU DA DESÍDIA DA MUNICIPALIDADE. INÉRCIA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. FALHA DO MECANISMO DA JUSTIÇA EVIDENCIADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA Nº 106 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A paralisação do processo por período superior a 08 (oito) anos deve ser atribuída a falha no mecanismo da Justiça e não a inércia do ente Municipal Exequente.
2. O exame dos autos evidencia que o Exequente postulou diversas medidas necessárias no intuito de prosseguir regularmente com a Execução Fiscal, objetivando de tal modo a satisfação do crédito exequendo, seja promovendo a citação do executado, seja apresentando os requerimentos pertinentes quando instado para tanto, não restando evidenciada, portanto, desídia de sua parte.
3. A título exemplificativo, observo que tão logo foi intimado acerca dos termos da primeira Exceção de Pré- Executividade ofertada pelo ora Agravante, o Município apresentou contestação tempestivamente, cujo protocolo data de 29/08/2012, e apenas em 25/08/2020 sobreveio a decisão que acolheu a tese apresentada para pronunciar a prescrição do crédito referente ao período de 2005 e determinando o prosseguimento do feito em relação ao restante.
4. Assim, evidenciado nos autos que o Poder Judiciário contribuiu para a longa duração do processo, deve ser mantida a decisão irretocável a decisão agravada.
5. Recurso improvido. Decisão mantida. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5011544-32.2022.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 10/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA MUNICIPALIDADE. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO. MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previstos na Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
2. Paralisação do processo durante o período não decorreu da inércia da Municipalidade em dar andamento ao feito, mas do próprio Poder Judiciário, por falha do mecanismo da Justiça, já que não observado o impulso oficial no caso concreto.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0004388-31.2011.8.08.0011. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/04/2024).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.